Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-75.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE MICROCOMPUTADOR. Constituição do título executivo judicial, ante a suposta falta de pagamento e a não oposição de embargos monitórios. Recurso da ré, sob alegação de nulidade por vício citatório, uma vez que realizada a citação em endereço de familiar, indicado apenas para a entrega do produto frágil, em imóvel no qual a ré não reside, declarada

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE MICROCOMPUTADOR. Constituição do título executivo judicial, ante a suposta falta de pagamento e a não oposição de embargos monitórios. Recurso da ré, sob alegação de nulidade por vício citatório, uma vez que realizada a citação em endereço de familiar, indicado apenas para a entrega do produto frágil, em imóvel no qual a ré não reside, declarada residência na zona rural e quitação do objeto da ação. Verificação de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, que não se convalida e pode ser cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Declarada nula a citação havida no processo, que constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual, de forma que sua ausência ou nulidade implica a nulidade dos atos "subsequentes que dela dependam", como dispõe o artigo 281 do CPC, podendo ser reconhecida de ofício a nulidade e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nulidade dos atos praticados, preservado o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Reconhecimento da nulidade do feito a partir da citação e, por consequência, dos atos posteriormente praticados. Anulação de ofício, prejudicado o recurso autoral.